Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022349-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCINE MARIA FERNANDES AZAMBUJA DA SILVA - CPF: 984.395.611-72 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pela parte embargante, tal vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado e afastou a revisão da fatura do mês de fevereiro/2020, mantendo a sentença nos demais termos, pelo voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão no acórdão em relação a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que o Recurso Inominado foi provido em parte mínima.

Ao final requer seja retificada a decisão embargada para fixar os honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Neste caso de fato foi dado provimento parcial ao recurso inominado interposto pela empresa ENERGISA S/A – MATO GROSSO, afastando-se tão somente a revisão da fatura referente ao mês de fevereiro/2020, mantendo a necessidade de se finalizar o cadastro da unidade consumidora participante do cadastro de compensação, injetando o excedente nas
UC 6/2687294-5 e 6/2874954-4, a partir da fatura 03/2020; revisar a fatura
do mês de
março de 2020 referente a UC 6/2687294-5 e da fatura 06/2020 ,com vencimento em 21/07/2020, referente a UC 6/2874954-4, com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado; restituir em dobro os valores pagos a maior,
a título de repetição do indébito referent
e
a fatura do mês de março de 2020 referente a UC 6/2687294-5 e da fatura 06/2020, com vencimento em 21/07/2020, referente a UC 6/2874954-4 e por fim,

condenou a reclamada ao pagamento de

R$ 2.000,00
a título de danos morais. N
ada foi mencionado a respeito dos honorários advocatícios.

Tenho entendimento de que se foi dado provimento em pequena parte ao recurso inominado deve ser fixado honorários advocatícios em favor do recorrido. Como, neste caso, como foi dado provimento em pequeno percentual ao recurso inominado, considero que houve omissão e que deve ser estabelecido honorários advocatícios em favor da Recorrida

Desta forma, acolho os embargos declaratórios opostos, por reconhecer a existência de omissão, de modo que acrescento ao voto proferido no julgamento realizado em 07/12/2021, a seguinte redação:

Tendo em vista que o Recurso foi provido em parte mínima, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022